Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725214-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU, HELLEN GOULART MARTINS CACAU, POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA APELADO: POLITEC INCORPORADORA 001 LTDA, HELLEN GOULART MARTINS CACAU, TIAGO ALESSANDRO ALVES CACAU D E S P A C H O Em contrarrazões (ID 46258684 - Pág. 4), os apelados/autores suscitam preliminar de inovação recursal e inépcia da reconvenção. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os referidos argumentos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator